Tribunal: TJSP
Processo: 1051826-19.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BICICLETA DE CONDÔMINO NO INTERIOR DA GARAGEM. Sentença de improcedência. Insurgência da autora no recurso, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o dever de guarda e vigilância do condomínio. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prova testemunhal. Existência de aparato de segurança

Ementa:

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BICICLETA DE CONDÔMINO NO INTERIOR DA GARAGEM. Sentença de improcedência. Insurgência da autora no recurso, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o dever de guarda e vigilância do condomínio. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prova testemunhal. Existência de aparato de segurança no condomínio (câmeras de segurança, controle de acesso, portaria, profissionais de vigilância etc.) que poderia ser comprovada mediante provas documentais, tais como fotografias. Convenção do condomínio que expressamente prevê excludente de responsabilidade no tocante a furtos ocorridos no interior da garagem. Assunção do dever de guarda e vigilância que não se pode presumir na hipótese. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.